Tribunal: TJMT
Processo: 0001431-46.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001431-46.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA - CPF: 055.233.001-95 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JURANDI LOBO DOS SANTOS - CPF: 580.529.921-68 (VÍTIMA), MAINARA ALVES SABINO SABINO BEZERRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA - CPF: 055.233.001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
DO CRIME DE ROUBO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA
CONFISSÃO
DO SENTENCIADO
, ALIADA ÀS
FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART
. 157, § 2
°
-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA NÃO APREENSÃO DA ARMA
E USO DE SIMULACRO
– INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO
BÉLICO

– 3.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARAO CRIME DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – INOCORRÊNCIA– COMPROVAÇÃO DO EMPREGO PELO
SENTENCIADO
DE GRAVE AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃOCONSISTENTE EM USO DE ARMA DE FOGO – 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA MAJORANTE PREVISRA NO
ART. 157, § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – QUANTITATIVO EXPRESSO
NO TEXTO DA LEI – 5.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃODO
SENTENCIADO
PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA– 6.
PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
DO SENTENCIADO
PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA – ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM CUJO CRLV SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIR
A PESSOA
– POSSE NÃO CONTESTADA POR TERCEIROS – BEM MÓVEL CUJA PROPRIEDADE SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – 8. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do
sentenciado
pelo crime
patrimonia
l
sob o argumento de fragilidade probató
ria, porquanto, na espécie,
observa
-se
que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada
por sua própria confissão, aliada às
firmes e coerentes declarações da
s
vítima
s
e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios
encontradiços nestes autos
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso
.

2.
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°
-A do art. 157 do Código Penal
é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se
por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela
s
vítima
s e pelo comparsa
do sentenciado
.

3.
É descabido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o
sentenciado

utilizou
-se
de grave ameaça para assegurar a subtração do
s

bens
, consistente no emprego de arma de fogo, restando comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria delitiva, no decorrer da instrução processual.

4. Inviável a redução da fração aplicada à majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal – emprego de arma de fogo – ao argumento de que a fração de 2/3 (dois terços) é desproporcional porquanto referido quantitativo está expresso no texto legal.

5.
Igualmente, não há que se cogitar em absolvição do
sentenciado
pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que aquele agiu em conjunto com o adolescente e tinha conhecimento da menoridade deste quando o crime de roubo foi executado; devendo ser ressaltado, ademais,
que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,temnatureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

6.
Não há como conceder ao
sentenciado
o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, que é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira
daquele
.

7. Sendo
o bem móvel apreendido em poder do
sentenciado
quando da sua prisão em flagrante e não havendo
nestes
autos qualquer questionamento sobre sua propriedade, bem como não incidindo pena de perdimento, nos moldes dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal,
é
imperiosa sua devolução quando não há mais interesse ao processo, posto que, repita-se,
inexiste

q
ualquer objeção à posse
daquele
, nem qualquer pedido de restituição do bem por terceiros, ficando assim demonstrada a propriedade pela tradição.

8.
Apelo
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Patrick Marrone Martins Garcia da Silva
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0001431-46.2020.8.11.0015 (código 373670)
,
julgou procedente
a pretensão
acusatória
,
conden
ando

o
primeiro
à pena de
9
(
nove
) anos
, 10

(
dez)
meses
e 20 (vinte) dias

d
e reclusão
,

em
regime inicial
fechado
, e
21
(
vinte e um
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes
e
pelo emprego de
arma de fogo
e de corrupção de menor,
capitulado
s
no
art. 157, §
2
o,
II
, § 2o-A, I
,
do Código Penal
e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
.

Patrick Marrone
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no
s

ID
s

74076974/74076975
, postula
:

sua
absolvição quanto ao crime de roubo ou a desclassificação para o delito de furto, em razão da inexistência de
provas acerca do emprego de
grave ameaça ou violência; o
afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo tendo em vista que o artefato bélico não foi apreendido
;
e
,

subsidiariamente, a
fixa
ção da
majorante
retromencionada
n
a

fração

de 1/3
(um terço). Q
uanto

ao delito

de corrup
çã
o de menores
, busca sua absolvição, ao argumento de que suas garantias ao contraditório e ampla defesa foram cerceadas, posto que o adolescente não foi inquirido em juízo, bem como porque não tinha conhecimento de que o comparsa era menor de idade. Por fim, requer
a isenção
do pagamento das
custas e despesas processuais.

O
Ministério Público, por intermédio das razões lançadas nos
I
D
s
74076982/74076983, se insurge contra a
devolução
ao
sentenciado

da motocicleta modelo Flash/MV City 150, cor prata, placa QBW-0657, sem a devida comprovação de propriedade.

As partes contra-arrazoaram a irresignação adversa, respectivamente, nos
IDs
74076984/74076988 e 74076991
,

requer
endo

o
des
provimento
do
s

apelo
s
contrários
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no
ID
84954464
,
se manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
encartada
no ID
74075464, e o aditamento oferecido pelo Ministério Público e lançado no ID
74075492
,

narra
m
os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2020, por volta da 20h30min, no estabelecimento comercial denominado Center Ótica, localizado na Avenida Governador
Julio
Campos, Centro, em Sinop-MT,
PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA
, agindo em concurso de pessoas com um comparsa não identificado com precisão até a presente data, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios, fazendo-o mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo, subtraíram para eles coisas alheias móveis consistentes em 08 (oito) relógios de pulso da marca
Seculus
, 04 (quatro)relógios de pulso da marca
Fossil
, 15 (quinze) relógios de pulso da marca Diesel, 08 (oito) relógios de pulso da marca Michael
Kors
e 01 (um) éculos Ray Ban RB 5277 207752 17 140, avaliados no total de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais)-fls. 42 e 43 -, pertencentes a vítima Jurandir Lobo dos Santos.

Apurou-se que na data dos fatos o indiciado

Patrick
–
acompanhado
d
e

um

comparsa

n
ã
o

identificado
c
om

precis
ã
o

at
é
a presente data
–
dirigiram-se até o estabelecimento comercial Center
Ótica
.
Ao
chegarem
n
o

loca
l a
nunciara
m
o

assalto,
o
portunida
d
e
e
m

que

o indiciado,
munido de
uma

arma

de

fogo,

rendeu

o

propriet
á
ri
o
da loja,

bem como os seus funcion
á
rios e os levou para a frente do

estabelecimento.

Ato

continu
o, o
s
a
ssaltant
es pa
ssaram
a
recolher pertences da loja como rel
ó
gios e
ó
culos e colocaram em uma

bolsa

vermelha

que

o indiciado

Patrick

trazia

consigo.
Apó
s

apossarem
-
se da res furtiva o indiciado e seu comparsa empreenderam fuga em

uma motocicleta de cor prata.

Acontece que a Policia Militar foi acionada,

sendo fato que no momento

em que uma guarni
çã
o

policial

realizava

rondas pelo Bairro Jardim Oliveiras logrou
ê
xito em visualizar uma

motocicleta com as mesmas
características
daquela utilizada no assalto

acima narrado. Diante disso, efetuou-se a abordagem do motorista,

oportunidad
e na
qual

os

policiais

constataram

que

se

tratava

do

indiciado

Patrick

que,

por

sua

vez, portava

um

rel
ó
gio

de pulso

e
um
ó
culos

de

sol

subtra
í
dos
do referido estabelecimento comercial.

Evola-se dos autos que o indiciado

confessou

a pr
á
tica

delitiva

a equipe

policial

e informou

que planejou

o

roubo h
á
um tempo e que havia verificado

o cotidiano

da
ót
ica, bem

como realizado acordo com um comprador dos produtos que seriam

roubados. Por fim, o indiciado apontou que
o restante dos bens
subtraídos
estavam
na posse de um
indivíduo
chamado

“Saimon",

no

Bairro Jardim Veneza, todavia os policiais n
ã
o
obtiveram sucesso em

localizá-lo
,

bem como em recuperar os pertences

faltantes

da
vítima
Jurandir.

[...]
Destaques no original

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2020, por volta da 20h30min, no estabelecimento comercial denominado Center Ótica, localizado na Avenida Governador
Julio
Campos, Centro, em Sinop-MT,
PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA
, agindo em concurso de pessoas com
o adolescente
Saymin
Batista de Jesus
, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios, fazendo-o mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo, subtraíram para eles coisas alheias móveis consistentes em 08 (oito) relógios de pulso da marca
Seculus
, 04 (quatro)relógios de pulso da marca
Fossil
, 15 (quinze) relógios de pulso da marca Diesel, 08 (oito) relógios de pulso da marca Michael
Kors
e 01 (um) éculos Ray Ban RB 5277 207752 17 140, avaliados no total de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais)-fls. 42 e 43 -, pertencentes a vítima Jurandir Lobo dos Santos.

Consta, também, dos inclusos autos de

inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2020, por vo
l
ta das

20h30min, no estabelecimento comercial denominado Center
Ó
tica,
l
ocalizado na Avenida Governador J
ú
lio Campos, Centro, em Sinop
-
MT,

PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA
facilitou a

corrup
çã
o do adolescente
Saymon
Batista de Jesus, praticando com ele

infra
çã
o penal.

Apurou-se que na data dos fatos o indiciado

Patrick
, ju
ntamente
c
om

o

menor

S
aymon

Batista

de

Jesus,

dirigira
m
-
s
e

at
é

o
estabelecimento comercial Center
Ó
tica. Ao chegarem
no loc
al

anunciaram o assalto, oportunidade em que o indiciado, munido de
u
ma arma de fogo, rendeu o propriet
á
rio da
l
oja, bem como os seus

funcion
á
rios e os levou para a frente do estabelecimento.

Ato continuo, o adolescente
Saymon

passou a recolher os pertences da
l
oja, como rel
ó
gios e
ó
culos, e

colocou em uma bolsa vermelha que Patrick trazia consigo. Enquanto

isso, o indiciado mantinha as v
í
timas sob sua vigil
â
ncia.

Ap
ós apossarem-se da res furt
iva o

indiciado e seu comparsa empreenderam fuga em uma motocicleta de

cor prata, seguindo em dire
çã
o ao bairro
Dauri
Riva, local em que ambos

residem e no qual o adolescente
Saymon
permaneceu.

Acontece que a Policia Militar foi acionada,

sendo fato que no momento em que uma guarni
çã
o policial realizava

rondas pelo Bairro Jardim Oliveiras logrou
êx
ito em visualizar uma
motocicleta com as mesmas características daquela utilizada no assalto acima
narrado. Diante disso, efetuou-se a abordagem do motoris
t
a,
oportunidade na qual os policiais constataram que se tratava do indicado Patrick que, por sua vez, portava um relógio de pulso e
um óculos de sol subtraídos
do referido estabelecimento comercial.

Evola-se dos autos que o indiciado confessou a prática delitiva à equipe policial e informou que planejou o roubo há um tempo e que havia verificado o cotidiano da ótima, bem como realizado acordo com um comprador dos produtos que seriam roubados. Apontou, ainda, que
o restante dos bens subtraídos estavam
na posse de
Saymon
, no Bairro Jardim Veneza. Todavia os policiais não
obtiveram sucesso em
l
ocaliza-lo
à
época, bem como em recuperar os

pertences faltantes da v
í
tima Jurandir.

Por derradeiro, desvendou
-
se que o

indiciado facilitou a corrup
çã
o do adolescente
Saymon
Batista de Jesus

uma vez que com ele praticou
o
crime de roubo majorado acima descrito.
[...]
Destaques no original

No caso em apreciação,
a
existência material do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (p. 2 – ID 74075465),
boletim de ocorrência (
p. 3/5 –
ID
74075465
);
auto de apreensão (p. 6 – ID 74075465), termo
de entrega (p. 7 – ID 74075466), termo de reconhecimento de pessoa (p. 8 – ID 74075466), auto de avaliação indireta (p. 2 – ID 74075470), auto de avaliação (p. 3 – ID 74075470)
,
bem como
no
s depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de

Patrick
Marrone
.

E, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória em suas razões recursais, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa, junto ao adolescente

Sa
y
mon
Batista de Jesus
.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento
argumentativo
da defesa, uma vez que, em juízo,
Patrick
Marrone
confessou a prática do delito patrimonial em questão, afirmando que
passou os dias anteriores ao fato consumindo drogas e bebidas alcoólicas e no dia fatídico estava andando pelo centro
da cidade
, junto com seu comparsa – adolescente
Saymon
– quando passarem em frente ao estabelecimento comercial denominado
Center Ótica
e decidiram
assalta-lo
. Relata
, ademais, que
portava um simulacro de arma de fogo
–
o qual foi descartado após o delito – e então entraram no local, subjugaram as vítimas, subtraíram os óculos e relógios
que estavam expostos
e saíram.

Ressaltou, outrossim, que ficou apenas com um relógio e um óculos, os quais foram apreendidos consigo quando da prisão em flagrante, pois
o restante dos produtos do roubo ficou
com o comparsa
adolescente
, que se encarregou de vend
ê
-los.

Elcio
Modesto,
policial militar, em seu depoimento judicial, afirmou que logo após a comunicação do roubo,
a guarnição
realiz
ou
diligências nos bairros mais próximos, porém só encontraram
Patrick
Marrone

ao
entardecer, no
b
airro Jardim das Oliveiras, conduzindo a motocicleta utilizada para fuga no delito patrimonial. Narrou, outrossim,
a testemunha,
que ao abord
á-lo
, encontraram com ele
um óculos
de grau e um relógio que estava em seu pulso, e que ao indag
á
-lo, confessou a prática do assalto em questão
e
afirmou
que os demais objetos ficaram co
m o outro assaltante, o
adolescente
Saymon
.

As
vítimas,
Maynara
Alves Sabino Bezerra e Jurandir Lobo dos Santos,
funcionários do estabelecimento comercial vitimado
,
quando inquiridas em juízo, foram capazes de reconhecer
Patrick
Marrone
como
sendo
um dos assaltantes e narraram de forma coerente
a ocorrência do
delito patrimonial em questão, informando que os dois meliantes entraram na loja e, estando um deles armado
com um revólver
– Patrick
Marrone
–
anunciaram o assalto. Narraram
,
ainda,
os ofendidos,
que enquanto
o
sentenciado
rendeu os
dois
rapazes presentes no local sob mira da arma de fogo, o adolescente acompanhou as meninas na subtração dos relógios e óculos,
cujos bens
foram colocados em uma bolsa
vermelha
, tendo, a dupla, empreendido fuga
do local
em uma motocicleta.

Daí por que

não resta a menor dúvida

que
a
presidente do feito
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação
às
provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre
Patrick

Marone
, que
, di
ga-se de pass
a
gem
,

confessou o crime e
foi reconhecido
pelas testemunhas, razão pela qual é

imperativo
reconhecer

que a negativa de autoria sustentada
em suas razões recursais
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenaç
ão
.

Assim,
é
imperioso reconhecer que
Patrick

Marrone
não apontou qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada quanto a sua condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
.

Logo
, é forçoso concluir que
a
sentenciante

agiu
com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva
em relação ao crime de roubo
que foi atribuída
a
Patrick
Marrone
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência
sua
pretens
ão
absol
utória
.

Patrick

Marrone
postula
, também,
o afastamento da majorante referente ao emprego de arma
de fogo
,
ao argumento de que portava um simulacro, bem como que
o artefato não
foi
apreendido.
Contudo, s
em razão,
mais uma vez
, o
sentenciado
.

Isso
,
porque
é
necessário
consignar que as vítimas

Maynara
Alves Sabino Bezerra e Jurandir Lobo dos Santos, quando
inquiridas em juízo
,
foram uníssonas ao afirmar que
Patrick
Marrone
portava uma arma de fogo
do tipo rev
ó
lver. Ademais, o adolescente
Saymon
– comparsa do
sentenciado
– ouvido tão somente na fase administrativa, também afirmou
que o sentenciado
portava um rev
ó
lver, provavelmente calibre .38,
tal como se infere desta parte de suas declarações:

[...] QUE em relação ao roubo majorado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas no dia 23/01/2020 (quinta-feira) tendo como vítima "CENTER OTICA E RELOJOARIA", localizado na Avenida
Julio
Campos, região central de Sinop/MT o declarante alega que de fato praticou este ato infracional na companhia de "PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA"; QUE em relação a este roubo alega que no dia do roubo estava em sua residência quando PATRICK teria ido até a residência que o declarante habita e lhe convidou para praticar um roubo e que teria questionado sobre o local onde iriam mas
Pratick
apenas dizia "VAMOS ALI", não mencionando o local onde iriam praticar o roubo e que concordou em praticar este ato infracional pois estava "estressado"; QUE alega que próximo ao final da tarde do dia 23/01/2020 deslocaram na motocicleta que Patrick conduzia (MOTOCICLETA NA COR PRATA) e
notou que Patrick portava algo semelhante a UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER POSSIVELMENTE CALIBRE .38, COR ESCURA
e
Parrick
estacionou em frente a CENTER OTICA E RELOJOARIA e adentraram e anunciaram o roubo; QUE alega que no momento em que estacionaram a motocicleta, Patrick falou para o declarante recolher todos os "RELOGIOS E OCULOS DE SOL" e assim que adentraram o declarante pegou o que viu, enquanto que Patrick ficou vigiando os
funcionarios
e clientes e assim que recolheu logo evadiram rapidamente e, deslocaram até o bairro em que habitam (DAURI

RIVA) e Patrick deixou-o em via
pública
avisando para ir embora e que mais tarde iria levar o

dinheiro combinado anteriormente que seria R$ 2.000,00, enquanto que todos os itens

ficaram na posse de Patrick; QUE alega que n
ã
o sabe dizer o que Patrick fez com os

produtos roubados, n
ã
o sabendo dizer se
alguém
teria previamente encomendado os

produtos daquele roubo pois, apenas teria sido contratado por Patrick para
lh
e auxiliar no
roubo e que Patrick teria l
he ofertado a quantia de R$ 2.000,00; QUE alega que naquele

mesmo dia, Patrick teria
l
evado a quantia de R$ 1.500,00 e que algum tempo depois Patrick

teria sido detido pela Policia Militar e diante disto o declarante com medo de ser apreendido,

hospedou em um hotel e ficou se escondendo nos dias seguintes mas acabou retomando

para a sua resid
ê
ncia; QUE em rela
çã
o a Patrick alega qu
e
con
h
ece h
á
aproximadamente

dois (02) meses e que o conheceu no bairro,
desconhecendo
se este possui passagem pela
Polícia
;
[...]
(p. 1/2 - ID 74075488)
Destacamos.

Como é de
trivial sabença
a
não apreensão da arma de fogo e o fato de
n
ão
ter sido
submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrar
em
a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
, como aconteceu no caso em debate
.
Aliás
, sobre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Em relação à matéria
, este é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Destarte,
ficando comprovado
nestes
autos pela palavra da
s
vítima
s
e do comparsa
de

Patrick
Marrone
o efetivo uso do
instrumento
bélico como elemento inibidor,
não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma
.

No
utro viés,
que se refere ao pleito de desclassificação da conduta mais grave para o delito de furto, tem-se que, da mesma forma, não assiste razão
a Patric
k Marrone
, po
rquanto da leitura destes autos
não resta dúvida que ficou configurado o emprego de ameaça – elementar do crime de roubo – consistente no emprego de arma de fogo pelo
sentenciado
.

Assim, ao revés do que
Patrick

Marrone
sustenta, a intimidação mediante emprego de arma de fogo configura sim a grave ameaça caracterizadora do ilícito de roubo, tanto que as vítimas afirmaram que permaneceram imóveis enquanto
estavam
subjugadas sob a mira do
revólver, bem como que prontamente atenderam às solicitações dos
assaltantes
de recolhimento dos objetos subtraídos
.

Segundo a jurisprudência dominante a
configuração do crime de roubo se dá com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para intimidar e assim impossibilitar sua resistência, tal como sói ser na espécie.

A propósito,
acerca do tema, este é o entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA UTILIZADA PARA GARANTIR A POSSE E A SUBTRAÇÃO DA RES MEDIANTE EMPREGO DE FACA – ELEMENTARES DO § 1o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos de que houve emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa, comprovad
o
está a prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

(TJMT - N.U 1005190-28.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021)
Destacamos.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2°, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – TESE NÃO COLHIDA – GRAVE AMEAÇA EXERCITADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS ANGARIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE ­– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – MODUS OPERANDI QUE EXPÕE O DIFERENCIAL DA CONDUTA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE COMPUTADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVAS RECONHECIDAS EM BENEFÍCIO DOS RÉUS – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –­ SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta caracterizado o crime de roubo quando os agentes – que utilizavam um simulacro de arma de fogo – se aproximam da vítima e ordenam a entrega do celular.

O uso de simulacro de arma de fogo é apto para caracterizar a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.

“É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega do bem das vítimas, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal” (TJ/MT, N.U 0000497-34.2020.8.11.0033).

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1589938/DF).

O decote da qualificadora do concurso de pessoas é inviável quando o conjunto probatório demonstra que os réus agiram com convergência de vontades, inclusive na perseguição da vítima.

É indevido o desvalor das vetoriais se não há elementos a respeito da personalidade e da conduta social dos agentes.

[...]

(TJMT - N.U 0006540-07.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
Destacamos.

De outro prisma
, com relação à absolvição
de Patrick
Marrone
pel
a
prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), vê-se que este pleito, também, não merece prosperar, haja vista que, a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação de
Saymon
Batista de Jesus
na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância essa admitida pelo
sentenciado
em juízo.

De ouro ângulo, q
uanto ao pleito de
absolvição
de Patrick Marrone
da conduta por desconhecimento da menoridade
do seu comparsa
, constata-se que
o sentenciado
afirmou, na fase judicial, que o adolescente
não

era
seu amigo e que tinha
acabado de conhec
ê
-lo usando entorpecentes. Contudo a assertiva é contraditória com o próprio teor
das

suas
declarações, pois
ele

afirmou
em momento posterior
que
foi
o
inimputável
quem ficou com a
s

res
furtiva
e
,

eis que
era encarregado da
sua
venda.

Ora, fica clarividente o contrassenso
das
declarações
de Patrick
Marrone
,
uma vez que
não faz o menor sentido a afirmação
dele
de que não conhecia o adolescente com a declaração de que
este
seria o encarregado da venda os óculos e relógios subtra
ídos, posto que
, induvidosamente,
não confiaria tal tarefa a um mero desconhecido.

Por
seu turno
, o adolescente,
nas
declaraç
ões que prestou na fase
administrativa, afirmou que
“
teria sido contratado por Patrick para lhe auxiliar no roubo e que Patrick teria lhe ofertado a quantia de R$ 2.000,00; QUE alega que naquele mesmo dia, Patrick teria levado a quantia de R$ 1.500,00 e que algum tempo depois Patrick teria sido detido pela Policia Militar e diante disto o declarante com medo de ser apreendido, hospedou em um hotel e ficou se escondendo nos dias seguintes mas acabou retomando para a sua residência; QUE em relação a Patrick alega que conhece há aproximadamente dois (02)
meses e que o conheceu no bairro
”
,
de modo que não se pode falar na absolvição
do imputável
por esse motivo.

Vale lembrar, ainda nesse diapasão, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento
esse
que restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 500, segundo a qual:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Não se pode olvidar, por importante que, em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
(In Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Além disso, deve ser ressaltado que,
em relação à alegação
de

Patrick
Marrone
que teve sua garantia ao contraditório e a ampla defesa violada, tendo em vista que foi condenado pelo delito de corrupção de menor sem que o
adolescente

Saymon
tenha sido ouvido em juízo, circunstância que teria lhe causado enorme prejuízo, é imperioso reconhecer que a tese
, igualmente,

é inconsistente
.

E tais assertivas são verdadeiras,
porque é possível constatar deste
s

autos
que Patrick
Marrone
foi interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente assistido por advogado particular constituído
.

E
, conforme ficou registrado em vídeo, embora devidamente intimado na pessoa de sua
mãe
, o
adolescen
t
e

Saymon
recusou-se a comparecer
à
audiência realizada por videoconferência, tendo o Ministério Público e a defesa do sentenciado desistido de sua oitiva, razão pela qual a impugnação do ato, em sede de recurso de apelação, constitui vedado comportamento contraditório por parte da defesa
daquele
.

Destar
te, comprovada a menoridade de
Saymon
Batista de Jesus
(ID
74075489
– p. 1) e sua participação no crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agente se emprego de arma de fogo na companhia
de

Patrick
Marrone
, há de ser mantida a condenação deste pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo, por conseguinte, como se falar na aplicação do art. 386,VII, do Código de Processo Penal.

Por outro vértice, no que atine ao pleito de redução da fração aplicada em relação à majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal – emprego de arma de fogo – ao argumento de que a fração de 2/3 (dois terços) é desproporcional, tem-se que esse pleito igualmente, é inviável.
A propósito, o

dispositivo
legal
aqui
mencionado prevê o recrudescimento de 2/3
(dois terços)
da pena quando o crime de roubo é cometido com o emprego de arma de fogo,
nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2o-
A A
pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I –
se
a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Negritamos

Destarte, não há que se falar que o aumento de 2/3 (dois terços) ora combatido para a supracitada majorante é desproporcional, uma vez que ess
a
é
a

fração
estabelecido em lei.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é mister salientar que esse pleito, da mesma forma, não tem
sustentação
uma vez que, apesar de haver a afirmação de que
Patrick

Marrone
é hipossuficiente, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, do referido débito é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira dele na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, s
obre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Por consequência, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme
asseverado linhas
volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O
Ministério Público se insurgiu contra a restituição
,
a Patrick Marrone Martins Garcia da Silva
,
da motocicleta FLASH/MVCITY 150, ano 2012, cor prata, placa QBW0657, que foi apreendida com o seu
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
-
CRLV (ID 74075469 – p. 7), ao argumento de que não restou comprovada a propriedade do bem
, pois
no
certificado
da motocicleta consta como proprietário a pessoa de Gilson
Luis
dos Santos Frois e não o
sentenciado.

Ocorre que no documento da referida motocicleta não constava qualquer restrição administrativa, nem tampouco vieram aos autos terceiros reivindicando o veículo, inexistindo, portanto, dúvida quanto à propriedade do bem.

Como se sabe,
o
cadastramento e implicações tributárias

d
a
motocicleta
,
como qualquer veículo automotor,
demandam a devida regularização junto ao Departamento de Trânsito
. No entanto,
não
se
pode olvidar que para o Direito Civil, trata-se de bem móvel,
cuja
propriedade
é presumível
diante da posse
mansa e pacífica
, nos termos do art.1.226.

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUBSISTÊNCIA – AUSENTE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE COM A TRADIÇÃO – REGISTRO NO ÓRGÃO RESPECTIVO –RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de dúvidas acerca da propriedade do bem apreendido durante investigação criminal e da presunção de que o titular é aquele que detém a posse do bem móvel, vem de ser imperativa a sua restituição.

(TJMT - N.U 0002029-54.2016.8.11.0010, Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2017,
Publicado
no DJE 28/03/2017)
Destacamos.

Por conseguinte
, tendo em vista que
a motocicleta
foi apreendid
a
em poder
de Patrick

Marrone na oportunidade
da sua prisão em flagrante e não havendo
nestes
autos qualquer questionamento sobre
sua
propriedade e não incidindo pena de perdimento, nos moldes dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal,
agiu
com acerto a sentenciante ao autorizar a devolução do bem ao
sentenciado
quando não havia mais seu interesse ao processo, posto que, repita-se,
inexiste
qualquer objeção à
sua
posse,
assim como
qualquer pedido de restituição do bem por terceiros, ficando
, portanto,

d
emonstrada
sua
propriedade pela tradição.

P
osto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
s
apelo
s manejados por
Patrick Marrone Martins Garcia da Silva
e pelo
Ministério Público
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021